Tribunal: TJES
Processo: 0000117-16.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-16.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS COSTA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE, POR SI, NÃO AFASTA A IMPUTABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Douglas Costa Santos contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Castelo que o condenou pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 625 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o laudo apresentado comprova a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio; (iii) avaliar eventual redimensionamento da pena-base e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atestado médico não se equipara a laudo pericial idôneo para fins de comprovação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, não havendo nos autos prova de incapacidade de compreensão da ilicitude.

4. A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é firme no sentido de que a semi-imputabilidade não afasta, por si só, a tipificação no crime de tráfico de drogas.

5. A apreensão de drogas fracionadas, somada ao flagrante de venda e ao contexto da abordagem, afasta a tese de
desclassificação para
uso pessoal.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando
os
antecedentes criminais desfavoráveis, aplicando-se
o
critério de 1/8 entre a pena mínima e a máxima.

7. O réu não faz jus ao tráfico privilegiado, em razão da natureza das drogas apreendidas e de registros criminais que evidenciam dedicação a atividades ilícitas.

8. Correta a fixação do regime fechado, em razão da reincidência e da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
117
-
16
.
20
2
4
.8.08.00
13

AP
ELANTE
:
DOUGLAS COSTA SANTOS

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
por
DOUGLAS COSTA SANTOS
e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA
DA COMARCA
DE
C
ASTELO
,
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
réu

como incurso
nas sanções do
art. 33,
caput
,

da Lei nº
1
1.343/06,

fixando-lhe a pena de

0
6
(
seis
) anos
e
0
3
(
três
) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do
pagamento
de
625
(
seiscentos e vinte
e
cinco)
dias-multa
(
ID
12501234
).

Inicialmente, a nobre
defesa

busc
a

a desclassificação do tipo penal para o crime de uso.
Em seguida,

requer que o laudo psicológico acostado aos autos seja considerado como prova pericial, para fim de constatar a
semi-
imputabilidade do réu e, consequentemente,
conceder
a isenção de pena
(
art. 45 da Lei nº 11.343/06
)

ou a redução de um a dois terços
(
art. 46 da Lei nº 11.343/06
) ou

a
absolvição
(art. 386, VI, do C
ódigo de Processo
P
enal)
,
tendo em vista
a extrema dependência química e ausência de capacidade cognitiva
à época dos fatos.
Em caráter subsidiário,
almeja
o redimensionamento da pena-
base
, por não haver elementos aptos a embasar a fixação acima do mínimo legal,
bem como
o est
a
belecimento
de regime mais benéfico

(ID
13254235
).

C
ontr
arrazões

pel
a manutenção da sentença (ID
13
444263
)
.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 1
4
515996
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela que n
o
dia 03/
11/
2024, por volta das 00h52
m
, na Rua Mário Pena,
b
airro Niterói,
no Município de
Castelo
-
ES, o denunciado
Douglas Costa Santos
foi flagrado por policiais
militares
enquanto realizava atividade de comércio de entorpecentes.

S
egundo relato dos
agentes da lei
, o
acusado
foi visto entregando uma substância semelhante
à
crack a um motociclista, em troca de uma cédula de cinquenta reais, sendo
certo
que durante a abordagem policial,
Douglas
tentou se evadir, mas foi contido, e
com ele
foram apreendidas 05 (cinco) pedras de crack, além de uma sacola contendo
08

(
oito
)
pinos de cocaína.

Pois bem.

Após analisar os autos com acuidade, entendo que a
tese da suposta
inimputabilidade do apelante
deve ser afastada, pois inexiste provas de que este se apresenta alheio à realidade fática ou se mostre incapaz de se auto determinar.

O atestado juntado ao caderno processual não pode ser equiparado a um laudo pericial para fins de comprovação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, já que o documento apenas revela que Douglas esteve sob os cuidados de um profissional médico no dia 15/10/2024, ocasião em que informou ser usuário de drogas e foi aconselhado a procurar uma clíni
c
a especializada para tratamento (ID 12501168).

Nesse ponto, reproduzo excerto do brilhante Parecer Ministerial no sentido de que
“
a dependência química, regra geral, não repercute na imputabilidade, exceto quando se apresente em nível extremo, de forma a tornar o dependente totalmente alheio à realidade dos fatos e, por isso, incapaz de compreender a ilicitude de seus atos, o que não me parece ser o caso dos autos. Embora haja nos autos Declarações, firmadas por profissionais da área de saúde, atestando a dependência química do réu, verifica-se que em momento algum ele se mostrou desorientado e sem capacidade de autodeterminação, o que inviabiliza a admissão da tese defensiva.”

Ademais, o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania é no sentido de que
a semi-imputabilidade
(art. 46 da Lei nº 11.343/06), por si só,
não afasta o tráfico de drogas. (
AgRg no HC
nº
716.210-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/05/2022 – Info 737)

Em
prosseguimento
, a combativa defesa busca a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos
em posse direta do a
pelante seriam destinados ao consumo próprio.
Razão
não
lhe assiste.

I
sso porque, as declarações prestadas pelos membros da força pública são de que o réu foi visto vendendo drogas, fato que motivou a abordagem policial, que culminou na apreensão dos entorpecentes.

Outrossim,
a quantidade e o fracionamento das substâncias apreendidas,
além do próprio
contexto
da
abordagem, demonstram que o objetivo era a comercialização e não o uso pessoal.

Portanto,

incabível a

desclassificação da conduta
do
recorrente.

Nessa linha, a

materialidade
delitiva
do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
restou
amplamente
demonstrada
através
do Boletim Unificado

nº 56171125

(
fls. 0
7
/1
1 dos autos digitais
)
, do Auto de Apreensão
(
fl. 19
)
,
do
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl. 20
)

e
do Laudo d
a Seção Laboratório de
Químic
a Forense nº 8599/2024 (ID

12501151
)
,
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante d
o auto de prisão em flagrante delito (fl. 03) e da
prova

oral
colhida na
fase inquisitorial
(fls. 12/13)
,
posteriormente corroborada
em juízo
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
.

P
asso a analisar o
pedido subsidiário de redimensionamento da pena-
base
e já adianto que não prospera.

No caso,
vejo que o douto magistrado fixou a pena
inicial
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, ao negativar o vetor
antecedentes
do réu, que conta com

uma
condenação
transitada em julgado pelo
delito
de receptação
(
Ação Penal nº
0000406-90.2017.8.08.0013
)
.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena
inicial
p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha,
e
m relação ao tráfico de drogas, a
plic
a
ndo-se
a fração
de
1/8 entre a pena mínima e a máxima
,
é

devida
a
ampliação da pena-base em

0
1 (um) ano e
0
3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco dias)
,
exatamente como
procedido pelo
magistrado,
motivo pelo qual mantém-se
o édito sentencial.

Em seguida,
verifico que
a pena-
base
foi mantida por não haver
circunstâncias

atenuantes e agravantes a
serem consideradas.

Na terceira etapa, entendeu o julgador que o
acusado não faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ante a variedade e natureza
das drogas, quais sejam:
08 pinos de cocaína
(
11,6 g
ramas
)
e 06 pedras de crack
(
5 g
ramas
), que causam alto grau de dependência
e provocam
efeito devastador
n
a saúde dos usuários.

A
demais
, ponderou que o apelante
possui
,
além da condenação
por receptação,
dois
registros criminais por furto qualificado,
dois por
posse de drogas para consumo pessoal,
um por
desobediência e
dois por
receptação,
demonstrando que o
apelante
se dedica às
atividades criminosas.

Por fim, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento de pena, conforme regra contida no art. 33, §2º, do Código Penal, em razão da pena aplicada e por se tratar de réu
reincidente.

Diante de todo o exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.